Tribunal: STF
Processo: ACO 2133
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. MONOPÓLIO POSTAL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. SERVIÇO DE BUSCA E ENTREGAS DE DOCUMENTOS E MERCADORIAS PRÓPRIAS, ENTRE ENDEREÇOS DO MESMO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FINALIDADE COMERCIAL. SERVIÇOS URGENTES, QUE PODERIAM SER DESEMPENHADOS PELO QUADRO PRÓPRIO DE FUNCIONÁRIOS ESTATAIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conquanto inegável o monopólio postal da ECT, este não é afetado pela licitação de serviço de busca e entregas de documentos e mercadorias próprias, entre seus endereços, sem finalidade comercial, prática comum em qualquer ente público que possua endereços diversos além de sua sede principal.



    II – Serviço usual para casos em que é inviável, por indisponibilidade de tempo, fazer uso do serviço prestado pelos Correios. 



    III – Atividade que poderia ser prestada pelo quadro próprio de funcionários estatais, sem ofensa à exclusividade da ECT, podendo também ser desempenhada por empresa contratada pela via da licitação.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.